Tribunal: STF
Processo: ARE 670866
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-06-19
Data de publicação: 2012-06-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO FORA DO PRAZO COMUNICADO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DISCUSSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CAUSA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DESTA CORTE. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º E 5º, LIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal). 



    2. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário, sendo certo que eventual omissão do acórdão recorrido reclama embargos de declaração.



    3. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    4. O Plenário desta Corte já se manifestou sobre a ocorrência de cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial no julgamento do ARE 639.228, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 30/08/2011. Naquela assentada, recusou-se o recurso extraordinário ante a ausência de repercussão geral, por versar sobre matéria infraconstitucional.



    5. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes: AI 804.854-AgR, 1ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 24/11/2010 e AI 756.336-AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 22/10/2010. 



    6. A matéria relativa à nulidade por negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação teve repercussão geral reconhecida pelo Plenário, no julgamento do AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/08/2010. Naquela assentada, reafirmou-se a jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    7. A Súmula 279 do STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    8. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    9. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO. APLICAÇÃO DO ART. 557, DO CPC E ENUNCIADO 102, DO FONAJE. COMPETÊNCIA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA MEDIANTE COMUNICAÇÃO PRÉVIA. RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO NÃO REALIZADO NO PRAZO COMUNICADO À CONSUMIDORA. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO. ENTENDIMENTO JÁ CONSOLIDADO, INCLUSIVE, POR ESTA TURMA JULGADORA. INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS QUE POSSAM ENSEJAR A REFORMA DO DECISUM. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E IMPROVIDO.” 



    10. Agravo regimental desprovido.